Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-59.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA DECRETAÇÃO DE REVELIA E PREJUÍZO PARA DEFESA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO.
1. A gratuidade da justiça é direito dos hipossuficientes que busquem o judiciário, mas não tenham capacidade financeira de arcar com os ônus decorrentes do processo judicial. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
2. A ausência de audiência de conciliação foi causada pelo próprio réu e não lhe aproveita, nem constitui causa suficiente para a cassação da sentença. Não há que se alegar prejuízo pela parte que lhe deu causa, é o princípio da vedação venire contra factum proprium
3. Entende-se, pois, que o princípio da adstrição, aplicável no cenário do processo civil, no caso, deve ser avaliado juntamente com o princípio reitor da infância e adolescência, especialmente considerando certa limitação que a requerente detém em saber, detalhadamente, sobre os rendimentos do devedor de alimentos.
4. A lei adjetiva disciplina que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" (art. 322 § 2o, do CPC), o que, na espécie, perpassa as prescrições do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ou seja, o binômio necessidade/possibilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.